Tribunal: TCU
Processo: 009.942/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de duplicação da BR-135/MA  km 51,30 ao km 95,60 (Lote 2).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria relacionada às obras de duplicação da BR-135/MA - km 51,30 ao km 95,60 (Lote 2), objeto do Contrato UT-0387/2017-00, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Consórcio Edeconsil - Amorim Coutinho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, incisos IV e V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. revogar a medida cautelar proferida no despacho à peça 68 destes autos e referendada mediante o Acórdão 54/2019-TCU-Plenário ; 9.2. realizar a audiência de Gerardo de Freitas Fernandes, à época superintendente regional do DNIT no Estado do Maranhão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa por ter procedido à licitação relativa ao Edital RDC Eletrônico 398/2016-15, sem realizar as correções no projeto executivo determinadas nos subitens 9.9.2.1 e 9.9.2.2 do Acórdão 2901/2014-TCU-Plenário ; 9.3. realizar a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do Consórcio Edeconsil - Amorim Coutinho e da empresa Modelagem Engenharia Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre os seguintes indícios de irregularidade, constatados na revisão de projeto em fase de obras da BR-135/MA, Lote 2: 9.3.1. realização de análise mecanística sem levar em consideração as propriedades reais do CBUQ a ser empregado na obra; 9.3.2. desconsideração do fator de homogeneização na quantificação dos serviços de terraplenagem; e 9.3.3. adoção de distribuição de terraplenagem sem contemplar o aproveitamento, nos corpos de aterro, de material oriundo de rebaixos de corte e greide colado.